Tribunal: TJMT
Processo: 1030234-53.2023.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030234-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMILDO PEREIRA CARLOS - CPF: 120.213.998-18 (APELANTE), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL DOURADO PANIAGO - CPF: 798.596.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE SANTOS DA SILVA - CPF: 011.019.252-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BATISTA - CPF: 014.259.056-84 (VÍTIMA), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL EQUIPARADA. ART. 2º-A DA LEI 7.716/89. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou a 02 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela prática do crime de injúria racial equiparada, previsto no artigo 2º-A da Lei n. 7.716/89, com a redação dada pela Lei n. 14.532/2023.

A defesa busca a absolvição, alegando ausência de dolo específico (animus injuriandi), sustentando que a ofensa decorreu de manifestação de crença religiosa e que não houve intenção de ofender a vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se as declarações proferidas pelo apelante, associando a homossexualidade à condição de doença, caracterizam injúria racial equiparada e se há comprovação do dolo específico necessário para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos documentos anexados, incluindo a portaria, boletim de ocorrência e termo de representação.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que confirmam que o apelante proferiu as palavras de cunho injurioso com a clara intenção de ofender a dignidade da vítima, valendo-se de elementos referentes à orientação sexual.

A alegação de ausência de dolo específico não prospera, uma vez que a atitude do apelante, segundo as provas colhidas, teve o intuito exclusivo de ofender a honra subjetiva da vítima, configurando o crime previsto no artigo 2º-A da Lei 7.716/89.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Manutenção da condenação.

"Tese de julgamento: Para a caracterização do delito de injúria racial equiparada, basta a comprovação de que a ofensa foi proferida com o intuito de menosprezar ou inferiorizar a vítima em razão de elementos identitários, não se exigindo a justificativa ou motivação religiosa como causa excludente de ilicitude."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLII; Lei 7.716/89, art. 2º-A; Lei 14.532/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADO nº 26.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de ROMILDO PEREIRA CARLOS contra a sentença editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de
02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa
, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 2º c/c art. 20, ambos da Lei n. 7.716/89 (com redação dada pela Lei n. 14.532/2023), e de acordo com o julgamento da ADO n. 26, do STF (injúria racial equiparada).

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.

Em suas razões a defesa busca
a absolvição por ausência de dolo específico,
sustentando, em síntese
“A discussão girou em torno de fé e crença religiosa, não havendo o animus injuriandi, elemento necessário para condenação criminal.”
(ID. 251383207).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 251383212).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE é pelo
desprovimento do recurso
(ID 263317291).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia
, no dia 17 de maio de 2023, por volta das 08h30min., nas dependências da Escola Estadual Joaquim Nunes Rocha, localizada na Avenida Bahia, 764, Bairro Jardim Lourdes, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado ROMILDO Pereira Carlos
ofendeu a dignidade e o decoro da vítima Marcelo Batista,
valendo-se de elementos referentes à raça/orientação sexual.

Consta que o denunciado e a vítima são professores da rede estadual de ensino e, na data do fato, estavam reunidos na Escola Joaquim Nunes Rocha. Sucede que, em determinado momento,
o denunciado se dirigiu a vítima e disse que ela tinha a mesma doença do juiz que presidia o Tribunal do Júri desta comarca de Rondonópolis/MT
, que possui orientação sexual homoafetiva. Questionado sobre o que se referia, o denunciado afirmou para a vítima que homossexualismo é doença. A vítima, que também possui orientação sexual homoafetiva, sentiu-se ofendida e ofereceu representação criminal contra o denunciado. As professoras Luzinete Santos da Silva e Izabel Dourado Paniago, que também estavam no local, presenciaram o fato. Vale destacar que o denunciado já serviu como jurado em sessões do Tribunal do Júri desta comarca e tinha ciência acerca da orientação sexual do magistrado.

Termo de representação da vítima (pág. 15-PDF).

Por estes fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, da qual recorre pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE INJÚRIA PRECONCEITUOSA

A defesa requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido do delito contido no artigo 2º-A da Lei 7.716/89. Aduz, em síntese, que a discussão entre réu e vítima gerou em torno de fé e crença religiosa, e que não houve intenção de ofender, estando ausente o
animus injuriandi
, elemento necessário para a condenação criminal e que deve ficar exaustivamente comprovado.

O pedido não prospera.

A materialidade delitiva se encontra evidenciada na Portaria n. 2023.10.14657 (pag. 6-PDF), no Boletim de Ocorrência (pag. 9/11-PDF) e Termo de Representação Criminal (pag. 15-PDF).

Quanto à autoria, a vítima ao ser ouvida na fase policial relatou que durante uma conversa entre professores, no colégio que ambos trabalhavam, o acusado Romildo questionou sobre a bonificação referente aos dias em que fosse convocado para o Tribunal do Júri de Rondonópolis, tendo a vítima respondido que não sabia sobre o questionamento do acusado. Nesse momento o réu fez um comentário depreciativo sobre a orientação sexual do ofendido, comparando-o a um juiz que o convoca para o Tribunal. A professora Luzinete questionou se Romildo estava se referindo à homossexualidade do ofendido, e ele confirmou que não tinha outra forma de se referir. Posteriormente, Romildo ameaçou o ofendido no corredor da escola, dizendo para não "ficar com graça" e afirmando que o diretor o havia chamado, além de ter enviado mensagens via WhatsApp para marcar uma conversa.

Ouvida em juízo
, a vítima confirmou os relatos dados na fase investigativa, dando mais detalhes sobre como a ofensa se originou.

Destaco por oportuno as declarações da vítima em juízo:

“(...) nesse dia, estávamos eu e duas colegas na sala dos professores, conversando sobre a gratificação que o governo de Mato Grosso está concedendo aos servidores públicos, professores, por desempenho ao final do ano. Estávamos discutindo a publicação de uma normativa, uma portaria com os requisitos para que os servidores fossem contemplados na integralidade dessa bonificação. Um dos requisitos era não ter faltas e participar ativamente das atividades da escola. Nesse momento, o professor Romildo, que também estava presente na sala, se aproximou de mim e das duas colegas, a professora Luzinete e a professora Isabel. Ele então me perguntou: ‘Professor Marcelo, e o meu caso, como fica? Eu sou convocado constantemente para participar do júri popular. Vou perder? Não é justo que eu perca, tendo em vista que sou convocado para prestar um serviço.’ Respondi a ele: ‘Olha, professor, o senhor precisa procurar o secretário da escola e verificar com ele se perde alguma coisa da bonificação por ser convocado para o júri popular. Caso o secretário não saiba, ele buscará a informação na DRE, que representa a Seduc aqui em Rondonópolis.’ Então, ele disse: ‘Inclusive, o juiz que me convoca tem a mesma doença que você.’ Naquele momento, fui tomado de espanto, me perguntando que doença seria essa que eu tinha, já que não sabia a que ele estava se referindo. A professora Luzinete e a professora Isabel, que estavam ao meu lado, também ficaram surpresas. A professora Luzinete questionou: ‘Fala, Romildo, você está se referindo à homossexualidade do Marcelo?’ Foi quando o professor Romildo deu uma risadinha entre os dentes e falou: ‘Ah, eu não encontrei outra palavra para definir o Marcelo.’ Ele afirmou que eu tinha a mesma doença que o juiz que o convoca para o júri popular, o que me deixou muito triste. (...)“naquele momento, ele agiu de forma jocosa e desrespeitosa. Quando a professora Luzinete o confrontou, ele deu uma risadinha entre os dentes, refletiu por um instante e, então, expressou aquilo que inicialmente havia omitido: que não encontrou outra palavra para me definir” (...)
(Declaração da vítima em juízo – pag. 116-PDF).

Na sequência, corroborando o depoimento da vítima, temos os testemunhos de Luzinete Santos e Izabel Dourado Paniago, que confirmaram que o apelante Romildo, ao proferir a frase de cunho injurioso, o fez de maneira clara e inequívoca com o propósito exclusivo de ofender a pessoa da vítima.

Por relevante, destaco as declarações das vítimas:

“Era recreio. Eu me lembro que estávamos conversando sobre a lei do RGA. Estavam presentes eu, o Romildo, o Marcelo e a professora Isabel. O Romildo estava preocupado se perderia o direito de receber o RGA, porque havia sido convocado pelo juiz para participar do júri. Ele perguntou ao Marcelo, que lê e estuda bastante, sobre essa questão. Marcelo começou a explicar e, do nada, o Romildo disse que o juiz que o convocava tinha a mesma doença que o Marcelo. Todos ficaram sem entender e perguntaram: “Que doença?". Então ele respondeu: "Homossexualismo".

Ficamos sem graça. Eu e Isabel chamamos a atenção dele. Após o recreio, voltamos para a sala de aula, e o Marcelo comentou que estava chateado, porque ele não é doente e que homossexualidade não é doença. Ele estava muito triste. No dia seguinte, uma quintafeira, o Marcelo me disse que conversou com o diretor porque estava muito chateado. Ele não queria fazer um boletim de ocorrência, mas decidiu fazer após o Romildo o ameaçar em vez de pedir desculpas. Na sexta-feira, eu não estava na escola, mas o Marcelo me ligou chorando muito. Ele contou que, ao sair da sala de aula, o Romildo, em vez de se desculpar, o ameaçou, e foi isso que o levou a registrar o boletim. Na segunda-feira, quando voltei, o Marcelo me disse que já tinha feito o boletim de ocorrência e que colocou meu nome e o da Isabel como testemunhas. Eu tinha uma amizade de cerca de 10 anos com o Romildo e uns 2 anos com o Marcelo. Mas depois disso, o Romildo me bloqueou e não fala mais comigo. Ainda mantenho amizade com o Marcelo. Falei o que ouvi porque sabia que, se não contasse a verdade, alguém sairia prejudicado. Eu precisava ser sincera e falar o que aconteceu. Eu falei o que ouvi (...) Promotor de Justiça: Quem levantou essa questão? A senhora mencionou que o professor Romildo disse algo como: "Ele tem a mesma doença que o juiz lá do tribunal do júri". Todos ficaram sem entender, perguntando: "Que doença?". Quem mencionou a homossexualidade? Foi o próprio Romildo que confirmou? Testemunha (Luzinete): Sim, foi o Romildo. Ele disse isso do nada, no meio da conversa sobre outra coisa. Quando perguntaram ‘que doença?’ ele riu e confirmou, dizendo que era a mesma doença do juiz, referindo-se à homossexualidade. Ninguém mais falou sobre isso. Ele que trouxe esse assunto à tona. Promotor de Justiça: Então, foi o Romildo que mencionou diretamente a homossexualidade, correto? Testemunha (Luzinete): Que eu me lembre, sim. Não lembro de mais ninguém ter falado sobre isso. (...)”
(Testemunha LUZINETE em juízo – pág. 117-PDF).

“Em sede policial, ela afirmou: “(...) o fato ocorreu pela manhã, durante o intervalo escolar, na sala dos professores, onde vários docentes estavam reunidos. Inicialmente, eu conversava com a professora Luzinete e o professor Marcelo. Em Seguida, o réu se juntou à conversa. Embora não me recorde do tema discutido naquele momento, lembro que, em determinado ponto, Romildo disse ao Marcelo que 'a homossexualidade é uma doença'. Após essa declaração, o ambiente ficou tenso, e não me recordo se a conversa continuou. Em seguida, todos retornaram às salas de aula” (Id. 129035758). Em juízo, Izabel confirmou os fatos e reiterou que foi Romildo quem se aproximou e declarou ao Marcelo que a homossexualidade era uma doença (...)”

(Testemunha EZABEL em juízo – pág. 117-PDF).

O réu, na fase policial, afirmou que, durante uma conversa, surgiu uma discussão acerca da homossexualidade, momento em que expressou sua opinião de que a homossexualidade seria uma doença. Conforme seu relato, a vítima Marcelo discordou, sustentando que se trata de uma orientação sexual. Ao ser indagado sobre sua reação após a manifestação da vítima, o interrogado declarou que permaneceu em silêncio, por considerar que já havia expressado sua convicção pessoal.

Na fase judicial
, o acusado negou os fatos, mas confirmou que disse à vítima que em razão de sua crença religiosa, acredita que o ‘homossexualismo é uma doença, mas não teve a intenção de ofendê-la.

Por oportuno destaca trecho das declarações do réu na fase judicial, apontados na sentença:

“Quando perguntado se chegou a declarar que a vítima tinha a mesma “doença” que o Juiz que presidia o Tribunal do Júri, o
denunciado respondeu que “em razão de sua crença religiosa, acredita que o ‘homossexualismo’ é uma doença, todavia, negou que sua intenção era ofender a vítima ou o magistrado.
Asseverou que não chegou a dizer a vítima com essas mesmas palavras.
Quando questionado pelo Promotor de Justiça de que forma ele se reportou a vítima e por que a vítima teria reagido, respondeu que “com base em seus princípios religiosos, acredita que o ‘homossexualismo’ é uma doença, e que toda doença precisa ser curada
”. Todavia,
negou que sua intenção era ofender a vítima ou o magistrado
. Em seguida, quando questionado pela defesa como surgiu o ‘tema da homossexualidade’ durante a conversa, explicou que havia outros professores conversando num canto da sala dos professores quando o
assunto surgiu, momento em que proferiu sua opinião àquele grupo que falava sobre isso. Foi quando percebeu que a vítima ficou bastante revoltada com sua opinião, por isso parou de conversar
.

Ao final de suas declarações,
afirmou que professa a fé católica e que, em sua visão, “o homem nasceu para a mulher e a mulher nasceu para o homem, para que se possa procriar
”, argumentando que “compartilha do entendimento de sua igreja de que o ‘homossexualismo’ seria uma doença”.
Perguntado sobre como o assunto se relaciona com o magistrado e sua orientação sexual homoafetiva, declarou que em uma sessão de julgamento do Júri
,
o magistrado confirmou que possuía tal orientação sexual e, portanto, acabou fazendo essa citação pois o magistrado “é uma pessoa que tem um poder muito grande uma pessoa importante na sociedade
”. Por fim, o interrogado declarou que, desde então, não teve mais convívio com a vítima, negando qualquer ameaça dirigida a ela. Ressaltou ainda que, conforme sua visão religiosa, continua acreditando que a homossexualidade é uma doença. Mencionou que já foi vítima de preconceito ao longo de sua vida em razão de sua condição de pessoa negra, e que, em virtude do cargo que ocupa, como professor, enfrenta rejeição decorrente de sua cor.”
(interrogatório do réu em juízo – pag. 114-PDF).

Os elementos indiciários corroborados pelas declarações colhidas em juízo são suficientes para sustentar a condenação porque evidenciam que o réu ROMILDO de fato proferiu as palavras contra a vítima para simplesmente ofendê-la.

Ao contrário do que alega a defesa, de que não houve
animus injuriandi
e que o apelante apenas expressou sua visão religiosa, não é o que ressai dos autos. As testemunhas presenciais que depuseram nos autos foram categóricas em demonstrar que a atitude do acusado foi pura e simplesmente em discriminar a pessoa da vítima em virtude de sua orientação sexual; que a discussão que antecedeu as palavras injuriosas não se tratava de matéria religiosa sobre orientação sexual.

Desse modo, há provas suficientes a evidenciar que a ofensa empregada pelo réu, ao chamar a vítima de doente em virtude de sua orientação sexual, foi gratuita, com o intuito de violar a sua honra subjetiva, ficando demonstrado o dolo específico.

E, como bem ressaltado pelo Juiz sentenciante,
“Dessa forma, o animus do acusado, em nenhum momento, foi emitir uma opinião com base em convicções religiosas sobre a orientação sexual da vítima, como tenta justificar. O contexto no qual foram proferidas as declarações é completamente diverso do alegado, sendo inquestionável que a maneira como o acusado se expressou caracteriza um ato de discriminação e preconceito.”
(pág. 118-PDF).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo a condenação do réu ROMILDO PEREIRA CARLOS, nos termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025